Tribunal: TJMT
Processo: 0020560-87.2015.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo Interno no 0020560-87.2015.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra.
Agravante: Euler Oliveira da Cunha.
Agravado: Município de Tangará da Serra.
Data do Julgamento: 03/04/2020.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. As diferenças salariais pretendidas pela agravante encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da demanda, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.
2. Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal Única.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0020560-87.2015.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EULER OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 861.460.091-72 (RECORRIDO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - CPF: 025.776.771-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -

AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

As diferenças salariais pretendidas pela agravante encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da demanda, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

2.

Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal Única.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020